Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736108-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LIZETE GOMES VILANOVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela empresa apelante em face de LIZETE GOMES VILANOVA objetivando a apreensão do veículo e a consolidação do domínio e posse do bem em nome do proprietário fiduciário. A empresa apelante peticionou no ID 54901168 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2024 14:15:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador